Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Considerando a certidão de ID 31322977, intimem-se os advogados (credores dos honorários de sucumbência) para que esclareçam se renunciam ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos para o recebimento via requisição de pequeno valor – RPV, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator